Tribunal: TJMT
Processo: 1031443-32.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031443-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 010.170.621-96 (AGRAVADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ADAILTON FERREIRA DE MORAES - CPF: 043.279.721-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica da Capital, que concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto
,
sem
, contudo,

exigir
a realização de exame criminológico e sem a prévia oitiva do órgão ministerial. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de manifestação do Ministério Público e a necessidade de exame criminológico para a aferição dos requisitos subjetivos. O juízo de origem manteve a decisão e
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público na progressão de regime
configura nulidade processual; e (
ii
) estabelecer se a nulidade reconhecida justifica o retorno imediato do apenado ao regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prévia manifestação ministerial viola o disposto nos
arts
. 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal, que estabelecem a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público nos procedimentos de progressão de regime.

4.
O não cumprimento desse requisito configura nulidade processual, pois afronta comando normativo expresso, compromete a função constitucional do Ministério Público como fiscal da lei e desrespeita o devido processo legal.

5.
A jurisprudência
desta Câmara Criminal
reconhece a imprescindibilidade da oitiva do Ministério Público nos atos da execução penal, sendo ilegal a concessão de progressão sem sua manifestação.

6.
Embora reconhecida a nulidade da decisão impugnada, não se justifica o retorno imediato do apenado ao regime fechado, uma vez que
ele
não contribuiu para o vício processual, e a reversão automática configuraria constrangimento ilegal.

7.
Diante disso, impõe-se a anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a manifestação do Ministério Público, garantindo o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo provido para anular a decisão recorrida, com retorno dos autos ao juízo de origem, sem determinação de regressão do apenado ao regime fechado.

Tese de julgamento:

“
A ausência de manifestação prévia do Ministério Público na concessão da progressão de regime configura nulidade processual, por afronta aos
arts
. 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal
”
.

“
A nulidade reconhecida não autoriza, automaticamente, o retorno do apenado ao regime fechado, pois isso implicaria constrangimento ilegal, caso ele não tenha dado causa ao vício processual
”
.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1030270-70.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/02/2025, publicado no DJE em 07/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1031443-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADAILTON FERREIRA DE MORAES

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual
de primeira instância
, contra decisão proferida
Juízo de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica da Capital
, que concedeu ao apenado
Adailton Ferreira de Moraes
a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem a realização de exame criminológico e sem prévia oitiva do órgão ministerial (id.
250203650
).

S
us
cita, preliminarmente,
a
nulidade da decisão impugnada, em razão da ausência de manifestação do
Ministério Público
.

No mérito,
aduz

que o reeducando não demonstrou preencher os requisitos subjetivos exigidos para a concessão do benefício, sendo imprescindível a submissão a exame criminológico
.

Juízo de origem manteve a decisão agravada (id.

250203653
).

Em contrarrazões, o agravado manifestou pelo não provimento do recurso ministerial (id.

250203654
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pel
o provimento
do recurso (id.

260287685
).

É o
Relatório
.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento
, pelo que passo a julgar seu mérito
.

Consta nos autos que, após a apresentação de atestado de ótima conduta carcerária e implemento do requisito objetivo (26/12/2023),
o juízo
a
quo
concedeu a progressão de regime ao r
ecorrido
, sem prévia manifestação ministerial e sem determinar a realização de exame criminológico
.

Pois bem.

A questão preliminar suscitada versa sobre a imprescindibilidade da manifestação do Ministério Público, nos termos dos artigos 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal, como requisito essencial para a validade do procedimento que culmina na decisão de progressão de regime.

O §2º do referido artigo estabelece expressamente:

"
a
decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor"

A ausência de prévia manifestação ministerial configura nulidade processual, uma vez que, além de afrontar comando normativo expresso e de caráter imperativo, compromete a função constitucional do Ministério Público como fiscal da lei e viola o devido processo legal.

Tal entendimento encontra respaldo não apenas no ordenamento jurídico, mas também na jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido a obrigatoriedade da intervenção ministerial em todos os atos da execução penal.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara Criminal,
sob minha relatoria,
em caso análogo ao presente, decidiu que "
a ausência de prévia manifestação do Ministério Público no procedimento de progressão de regime configura nulidade, por evidente violação de determinação legal expressa e imperativa
” (N.U 1030270-70.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/02/2025, publicado no DJE em 07/02/2025).

Dessa forma, constatada a omissão da manifestação ministerial, impõe-se a anulação da decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a devida manifestação do Ministério Público, em observância ao devido processo legal.

Todavia, não se afigura razoável determinar o imediato retorno do agravado ao regime fechado, haja vista que a nulidade ora reconhecida não decorreu de sua conduta, sendo-lhe vedado suportar prejuízo decorrente de vício processual alheio à sua esfera de atuação.

De fato, a

falta
de manifestação ministerial
prévia

configura nulidade
,
pois, além de haver determinação legal expressa e imperativa, afronta diretamente
a função constitucional do
Ministério Público
de atuar como fiscal da lei
e desrespeita o
devido processo legal.

Igualmente, o
contraditório e a ampla defesa, pilares do devido processo legal, restaram manifestamente violados, pois foi suprimida a possibilidade de fiscalização ministerial quanto à aptidão do reeducando para progredir de regime.

Destarte, restando caracterizada a omissão da manifestação ministerial, concluo pela anulação da decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao Ministério Público a devida manifestação, assegurando o devido processo legal.

No entanto, não se afigura prudente e razoável determinar o retorno imediato do agravado ao regime fechado, sobretudo porque não foi ele quem deu causa a tal nulidade.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim declarar nula a decisão
recorrida
, que concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público. Deixo, contudo, de determinar a imediata revogação do benefício, porquanto constituir evidente constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, sobretudo porque em nada contribuiu para a nulidade ora reconhecida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025